Tribunal: TJSP
Processo: 2069143-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – Descontos em conta corrente - Pretensão de reforma da r.decisão que determinou a restituição de valor descontado em conta corrente – Cabimento – Hipótese em que, em cognição ainda sumária da situação de direito material, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano não estão demonstrados - Possibilidade de que sejam lançados débitos em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – Descontos em conta corrente - Pretensão de reforma da r.decisão que determinou a restituição de valor descontado em conta corrente – Cabimento – Hipótese em que, em cognição ainda sumária da situação de direito material, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano não estão demonstrados - Possibilidade de que sejam lançados débitos em conta corrente, desde que devidamente autorizados – Precedentes do Eg.Superior Tribunal de Justiça – RECURSO PROVIDO.